Tribunal: TJES
Processo: 5006202-06.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda
Data de julgamento: 2024-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006202-06.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ALEX SANDRO SIMONELI

AGRAVADO: THIAGO ZAMPIROLLI

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO – COMPRA E VENDA DE BEM MÓVEL – TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO DADO EM PERMUTA NÃO EFETIVADA POR AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO VÁLIDO DE IDENTIFICAÇÃO PELO PROPRIETÁRIO – INADIMPLEMENTO – REQUISITOS PARA O DEFERIMENTO DA MEDIDA PRESENTES – RECURSO DESPROVIDO.

1 - Os documentos que instruem a inicial comprovam a celebração da avença nos termos noticiados na petição inicial, assim como a ocorrência da tradição do bem e o não cumprimento, pelo Agravante/Requerido, das medidas necessárias para a transferência do veículo para o Agravado.

2 - O perigo de dano também se faz presente, eis que, tratando o negócio de um bem móvel, submetido a controle de registro de propriedade junto a órgãos públicos, o que não foi realizado em razão da ausência de apresentação de documento de identificação válido pelo Agravante, podendo, inclusive, ser facilmente renegociado e transferido a terceiros, de modo que as partes não mais possam retornar ao status quo ante.

3 – Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
ALEX SANDRO SIMONELI
em face da R. Decisão (id. 24735488) que, nos autos da ação de “rescisão contratual c/c indenização por danos morais e materiais” ajuizada por
THIAGO ZAMPIROLLI,
determinou a busca e apreensão do veículo VW 8150, branco, ano 2004, placa ILS 2F00, com baú frigorífico, RENAVAM: 00823497895, bem com a devolução do veículo Toyota Corolla XEI 2.0 flex, da cor cinza, placa LLI 9E75, ano 2010/11, RENAVAM 273802143 ao requerido, permanecendo o requerente como depositário do bem no endereço: Rod. Gov. Mário Covas, KM 10,5, Canaã, Viana, ES, CEP: 29135-001.

Em suas razões (id. 5217326), sustenta o recorrente, em síntese: I) que não há nos autos prova do inadimplemento contratual de sua parte, não sendo a pendência de transferência o real motivo para rescisão contratual; II) que o contrato foi redigido pelo Agravado que é advogado, logo, fez constar a cláusula que o beneficiava lhe dando condições de solucionar a transferência diretamente com o proprietário de fato; III) que consta no contrato cláusula esclarecendo que o veículo Corolla está em nome de terceiro, e que instrumento contratual tem força de procuração, posto que outorga poderes ao Agravado para agir em nome próprio e providenciar a transferência junto ao Sr. Paulo Sergio; IV) que a transferência poderia ser realizada sem a apresentação de documentos do Agravante; V) cabia ao ora Agravante tão somente providenciar a transferência do caminhão que havia comprado, sob pena de multa e demais encargos, não sendo ele o responsável pela documentação do veículo Corolla; VI) a impossibilidade de transferência do caminhão para o Agravante, por tratar-se de veículo arrematado em leilão, e que só poderia ser transferido após a quitação de todas as parcelas; VII) que consta expressamente do dossiê consolidade do caminhão a vedação de sua alienação, sendo contraditório o Agravado em suas alegações; VIII) que o caminhão foi entregue ao Agravado, mas até a presente data o veículo Corolla não foi devolvido ao Agravante.

Contrarrazões apresentadas pelo Agravado pelo desprovimento recursal.

É o breve relatório.

Inclua-se oportunamente em pauta para julgamento.

Vitória, ES, 29 de julho de 2024.

DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N º 5006202-06.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: ALEX SANDRO SIMONELI

AGRAVADO: THIAGO ZAMPIROLLI

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Consoante relatado, cuidam os autos de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
ALEX SANDRO SIMONELI
em face da R. Decisão (id. 24735488) que, nos autos da ação de “rescisão contratual c/c indenização por danos morais e materiais” ajuizada por
THIAGO ZAMPIROLLI,
determinou a busca e apreensão do veículo VW 8150, branco, ano 2004, placa ILS 2F00, com baú frigorífico, RENAVAM: 00823497895, bem com a devolução do veículo Toyota Corolla XEI 2.0 flex, da cor cinza, placa LLI 9E75, ano 2010/11, RENAVAM 273802143 ao requerido, permanecendo o requerente como depositário do bem no endereço: Rod. Gov. Mário Covas, KM 10,5, Canaã, Viana, ES, CEP: 29135-001.

Em suas razões (id. 5217326), sustenta o recorrente, em síntese: I) que não há nos autos prova do inadimplemento contratual de sua parte, não sendo a pendência de transferência o real motivo para rescisão contratual; II) que o contrato foi redigido pelo Agravado que é advogado, logo, fez constar a cláusula que o beneficiava lhe dando condições de solucionar a transferência diretamente com o proprietário de fato; III) que consta no contrato cláusula esclarecendo que o veículo Corolla está em nome de terceiro, e que instrumento contratual tem força de procuração, posto que outorga poderes ao Agravado para agir em nome próprio e providenciar a transferência junto ao Sr. Paulo Sergio; IV) que a transferência poderia ser realizada sem a apresentação de documentos do Agravante; V) cabia ao ora Agravante tão somente providenciar a transferência do caminhão que havia comprado, sob pena de multa e demais encargos, não sendo ele o responsável pela documentação do veículo Corolla; VI) a impossibilidade de transferência do caminhão para o Agravante, por tratar-se de veículo arrematado em leilão, e que só poderia ser transferido após a quitação de todas as parcelas; VII) que consta expressamente do dossiê consolidade do caminhão a vedação de sua alienação, sendo contraditório o Agravado em suas alegações; VIII) que o caminhão foi entregue ao Agravado, mas até a presente data o veículo Corolla não foi devolvido ao Agravante.

Contrarrazões apresentadas pelo Agravado, suscitando a ausência de representação regular do Agravante, pela precária situação do documento apresentado e por se tratar de Carteira Nacional de Habilitação Vencida e, no mérito, pelo desprovimento recursal.

Pois bem.

Cuidam os autos de pedido de rescisão contratual por inadimplemento, ajuizado por
THIAGO ZAMPIROLLI,
ora Agravado, cujo objeto é o contrato de compra e venda de veículo celebrado entre as partes em julho/2022 (id 19217634).

Por instrumento particular o Agravado vendeu ao Agravante um caminhão usado VW 8150, cor branca, ano 2004, placa ILS 2F00, RENAVAM 080023497895, pelo preço de R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais) que segundo este foi arrematado do leilão da Justiça Federal.

Em contraprestação, o ora Agravante deu como entrada um veículo da marca TOYOTA COROLLA XEI 2.0, flex da cor cinza, RENAVAM 5414461920, ano 2010/2011, no valor de R$ 56.000,00 (cinquenta e seis mil reais), além de R$ 54.000,00 (cinquenta e quatro mil reais) seria dividido em 108 (cento e oito) parcelas iguais de R$ 500,00 (quinhentos reais), que deveria ser depositado no primeiro dia dos meses subsequentes, iniciando em 01/08/2022.

Exsurge da Cláusula 3 do contrato de compra e venda, que o comprador, Sr. Alex Sandro Simonelli, ora agravante, “
se compromete proceder todas as providências de imediato para a transferência do bem ao comprador ou a quem este indicar livre e desembaraçadamente
”, e que o referido contrato serviria como procuração para que o Vendedor/Agravado providenciasse a transferência do veículo Corolla.

Lado outro, a Cláusula 6, dispõe que o comprador se comprometeu, no prazo de 30 (trinta) dias, “
a providenciar junto ao DETRAN o registro da respectiva transferência de propriedade
”.

O Autor/Agravado requereu a concessão de tutela de urgência para que fosse determinada:
(i)
a busca e apreensão por oficial de justiça de plantão, do veículo VW 8150, branco, ano 2004, placa ILS 2F00, com baú frigorífico, RENAVAM: 00823497895;
(ii)
a devolução do veículo dado como entrada do pagamento, o Toyota Corolla XEI 2.0 flex, da cor cinza, placa LLI 9E75, ano 2010/11, RENAVAM 273802143, o que foi deferido pelo Juízo singular.

É em face dessa decisão que o presente recurso foi interposto.

Na espécie, conforme se infere da cláusula 6ª do contrato firmado entre as partes (id 19217634), constato que o Agravante/Comprador comprometeu-se a realizar a transferência do bem para sua propriedade junto ao DETRAN no prazo de 30 (trinta) dias.

Consta que, ao comparecer junto ao cartório para realizar a transferência de veículo, o Agravado foi surpreendido com a negativa de confecção do documento tendo em vista que o documento de identificação apresentado pelo requerido estava ilegível e em mau estado de conservação (id 19214926).

Neste caso, após compulsar detidamente os autos entendo que não assiste razão ao Agravante, estando presentes os requisitos autorizadores da concessão da medida liminar ao Agravado.

Com efeito, os documentos que instruem a inicial comprovam a celebração da avença nos termos noticiados na petição inicial, assim como a ocorrência da tradição do bem e o não cumprimento, pelo Agravante/Requerido, das medidas necessárias para a transferência do veículo para o Agravado.

O perigo de dano também se faz presente, eis que, tratando o negócio de um bem móvel, submetido a controle de registro de propriedade junto a órgãos públicos, o que não foi realizado em razão da ausência de apresentação de documento de identificação válido pelo Agravante, podendo, inclusive, ser facilmente renegociado e transferido a terceiros, de modo que as partes não mais possam retornar ao
status quo ante.

Mutatis mutandis,
é a orientação da jurisprudência pátria:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL - CONTRATO DE COMPRA E VENDA PARTICULAR DE MÁQUINA PÁ-CARREGADEIRA - AUSÊNCIA DE PAGAMENTO - BUSCA E APREENSÃO DO BEM - POSSIBILIDADE - NOMEAÇÃO DO CREDOR COMO DEPOSITÁRIO ATÉ O FINAL DA LIDE - POSSIBILIDADE. 1.
Comprovada a ausência de pagamento do devedor torna-se possível a busca e apreensão do maquinário em razão do inadimplemento para resguardar os interesses do credor
. 2. A nomeação do credor como depositário fiel do bem, com restrição de venda, afasta os riscos do devedor, pois se ficar comprovado o adimplemento o bem será imediatamente devolvido.

(TJ-MG - AI: 22779150720228130000, Relator: Des.(a) Claret de Moraes, Data de Julgamento: 11/04/2023, 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/04/2023)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO DE BEM MÓVEL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA CELEBRADO ENTRE PARTICULARES. CLÁUSULA DE RESERVA DE DOMÍNIO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. LIMINAR CONCEDIDA. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do artigo 300 do CPC/15, a tutela de urgência somente será deferida se demonstrados, concomitantemente, os requisitos da probabilidade do direito, do risco de dano ou resultado útil do processo e da reversibilidade da medida. 2. Reputa-se existente a probabilidade do direito para fins da concessão da tutela de urgência de busca e apreensão, quando comprovado por Contrato Particular de Compra e Venda que as partes estipularam a reserva de domínio, reservando o direito de propriedade à vendedora até a quitação total das parcelas pelo comprador. 3. A mora do comprador, na ação ajuizada pelo vendedor com o intuito de recuperação da coisa vendida com cláusula de reserva de domínio, pode ser comprovada por meio de notificação extrajudicial enviada pelo Cartório de Títulos e Documentos. 4
. Evidencia-se o periculum in mora, pois o bem em litígio se encontra sujeito a todo risco de roubo, furto e deterioração, o que é apto a acarretar prejuízos financeiros à parte e confere grave risco de perecimento do resultado útil do processo. 5. Presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência pretendida, impõe-se a manutenção da decisão que deferiu a busca e apreensão do objeto em litígio.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-GO 56172750720228090137, Relator: DESEMBARGADOR MARCUS DA COSTA FERREIRA, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 03/03/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C BUSCA E APREENSÃO - TUTELA DE URGÊNCIA - REQUISITOS PRESENTES - COMPRA E VENDA DE VEÍCULO - NEGÓCIO DECORRENTE DE FRAUDE - DECISÃO MANTIDA.
A tutela de urgência deve ser deferida quando for demonstrada a "probabilidade do direito" e o "perigo de dano" ou o "risco ao resultado útil do processo" (art. 300 do CPC). Se as versões apresentadas e o conjunto probatório até então delineado indicam que a tradição do veículo ocorreu mediante fraude e verificando-se, ainda, a possibilidade de perdimento do bem, deve ser mantida a tutela de urgência consistente na busca e apreensão do veículo e do recibo de venda. Recurso desprovido.

(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.21.094758-6/001 Relator (a) Des.(a) Manoel dos Reis Morais 20ª CÂMARA CÍVEL Súmula NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO Data de Julgamento 14/07/2021 Data da publicação da sumula 15/ 07/ 2021)

Diante do exposto, conheço do recurso para, no mérito, negar-lhe provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: PLENÁRIO VIRTUAL de 19/08/2024, às 12:00

VOTO: Acompanho o voto do eminente Relator

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões